Tribunal: STF
Processo: RE 71757
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1972-03-07
Data de publicação: 1972-03-07

Ementa:
Imposto de importação. Alteração de alíquota pela Resolução nº 443, de 14.10.1966, de C.P.A. Nulidade do ato em face do disposto nos arts. 22, letra d, c/c o art. 9º, da Lei nº 3.244, de 1957. Inocorrência de outra vulneração do direito positivo federal. Recurso conhecido em parte, e provido, de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.